Tribunal: STF
Processo: ARE 1341561
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Médico. Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor, durante sua carreira pública. Direito à contagem do tempo de serviço em atividade insalubre, visando à aposentadoria especial - Admissibilidade - Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Autor permaneceu cerca de dois meses desempregado entre suas funções públicas prestadas ao Município de Cândido Mota e ao Estado de São Paulo Fato que não descaracteriza o labor permanente em condições insalubres. Pretensão à aposentadoria especial forçada, por determinação judicial, todavia, inviável, ante a necessidade de verificação de diversos requisitos para o ingresso na inatividade, a serem examinados na esfera administrativa. Sentença de improcedência reformada, para a procedência parcial da demanda. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para determinar a contagem do tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial” (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência – SPPREV, com fundamento no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º, III, e § 10º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a conversão de tempo especial em comum (art. 57, §5º, Lei 8.213/91 c.c artigo 70 do Decreto Federal nº 3048/99) somente se admite dentro das regras da aposentadoria por tempo de serviço/aposentadoria comum (eDOC 20, p. 16).



    Argumenta-se, ainda, que o simples recebimento de adicional de insalubridade não caracteriza atividade prejudicial para contagem de tempo reduzido para aposentadoria especial (eDOC 20).



    No recurso extraordinário interposto por Marcos Satoru Sakita, com fundamento no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7, XXIII; 24, § 1º; e 40, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria especial com remuneração. Requer-se, assim, que seja afastada a regra prevista no art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/1991 (eDOC 26).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57, da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o agente público tem direito ao recebimento de aposentadoria especial. Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal entende que, até a edição de lei própria, o estatuto normativo a ser aplicado ao caso é o do regime geral de previdência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto ao mérito, o autor é servidor público estadual, desde 10/11/1993, ocupante do cargo de Médica que se refere o §3º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91” (eDOC 10)



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a aplicabilidade das disposições do artigo 57, da Lei 8.213/91 para a averbação do tempo de serviço prestado em condições que prejudiquem a saúde para aposentadoria especial. Esse é o entendimento exarado julgamento do tema 942 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.09.2020, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020)



    Mais ainda, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 788092 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.11.2014 (tema 709) reconheceu a constitucionalidade da vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não, hipótese objeto de regulamentação pelo art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/1991, conforme acórdão assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE 791961, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2020)



    Ainda que assim não fosse, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não pontou especificamente a aplicação da regra insculpida no art. 57, § 8º, ora impugnada pelo recorrente. Efetivamente, o acórdão recorrido apenas reconheceu o direito do servidor ao tempo reduzido de contribuição para fins de aposentadoria especial, com a conversão do tempo especial em comum, reservando-se à Administração Pública a aferição dos demais requisitos para o benefício previdenciário. A pretensão do recorrente, diga-se, consiste em uma prevenção contra a possível aplicação futura da regra. Confira, a propósito, o seguinte trecho retirado do acórdão do Tribunal de origem:



    “Todavia, importante observar que, por ora, é inviável a pretensão de imediata inativação por esta via judicial, pois não é possível afirmar que estejam satisfeitos todos os requisitos legais para a aposentadoria, o que se deve verificar na esfera administrativa, inviabilizando a substituição, por este Poder Judiciário, dos atos típicos da Administração, que deve, após considerar e averbar o tempo de trabalho exercido em condições insalubres, verificar as demais exigências para a concessão da aposentadoria especial almejada pelo requerente. 



    Desse modo, é o caso de provimento parcial da apelação, para a procedência parcial da demanda, determinando-se o prosseguimento do pedido administrativo de aposentadoria, observando-se a contagem do tempo trabalhado, sob condições insalubres, para fins de aposentadoria especial, com direito à conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo normal acrescido, negando-se provimento ao pedido de aposentadoria pela via judicial” (eDOC 10, p. 7-8)



    Dessa forma, carece o recorrente de interesse recursal nesse ponto específico, visto que não houve pronunciamento judicial sobre a questão. De fato, não há, sequer, pronunciamento sobre a matéria na seara administrativa, posto que a questão ainda será objeto de nova avaliação pelo ente público.



    Confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Recurso especial interposto pela União provido em parte. Perda de objeto do recurso extraordinário interposto pela União. Agravo interno da parte adversa do qual não se conhece. Falta de interesse recursal. 1. Patente a falta de interesse recursal do agravante, o qual não foi sucumbente e pleiteia a reforma de decisão em que se negou seguimento ao apelo extremo interposto pela parte adversa. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ( art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE 1019838 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido” (AI 756640 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.06.2012)



    Ademais, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, verifico que divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868715 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.06.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANTA CATARINA. APOSENTADORIA ESPECIAL DESTINADA AOS PROFESSORES. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 819194 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01.02.2012)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1299207 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.05.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente